Tribunal: TJPA
Processo: 0803427-19.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803427-19.2022.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GENILTON NOGUEIRA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Feminicídio. Art. 121, § 2º, VI, do código penal. Sentença absolutória proferida pelo tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Anulação do julgamento. Determinação de novo julgamento. recurso provido.

I. caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida em favor de Genilton Nogueira Silva, acusado da prática de feminicídio contra sua companheira, Maria Helena da Cunha Silva, tipificado no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. A acusação sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, as quais, segundo o Ministério Público, são suficientes para a condenação do réu. O parquet pleiteia a anulação da decisão e a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decisão absolutória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) definir se é cabível a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

III. razões de decidir

3.

A decisão dos jurados pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal e do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, que assegura a soberania dos veredictos, porém, admite exceções em casos de decisões divorciadas do conjunto probatório.

4.

A materialidade do crime de feminicídio está comprovada pelo laudo pericial, que evidencia as lesões provocadas por arma branca e a causa do óbito.

5.

A autoria recai sobre o réu, conforme depoimentos judiais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados por declarações de familiares da vítima e pela confissão parcial do acusado em sede policial, que relatou ter desferido golpes de faca na vítima durante um desentendimento.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) admite a anulação de decisão do Tribunal do Júri em casos de veredicto contrário à prova dos autos, assegurando que a submissão a novo júri não viola a soberania dos veredictos.

7.

As provas testemunhais e periciais, bem como os relatos consistentes de testemunhas, sustentam a versão acusatória, o que torna a decisão do Conselho de Sentença pela absolvição dissociada do conjunto probatório.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão do Tribunal do Júri que se mostra manifestamente contrária às provas dos autos deve ser anulada, com a determinação de realização de novo julgamento, em observância ao art. 593, III, 'd', do CPP. 2. A soberania dos veredictos do júri é mitigada em casos de decisão que se afasta de forma evidente das provas constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, HC 111.207/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, julgado em 04/12/2012.

·

STJ, HC 477555/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019.

·

STJ, AgRg no AREsp n. 1.876.191/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a decisão guerreada e determinar que o apelado seja submetido à novo julgamento perante o Júri Popular, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença absolutória prolatada em favor de Genilton Nogueira Silva, acusado da prática do crime de feminicídio tipificado no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que houve erro na valoração das provas, argumentando que os jurados votaram manifestamente contrário às provas dos autos, tendo em vista que os elementos apresentados são suficientes para a condenação do réu. Defende que os depoimentos das testemunhas e as provas periciais corroboram a autoria e materialidade do delito, pleiteando a reforma da sentença para que o acusado seja condenado. Por fim, requer a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença e a consequente realização de um novo júri.

Em contrarrazões, a defesa de Genilton Nogueira Silva requer a manutenção da sentença absolutória, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. A defesa destaca que os depoimentos das testemunhas são contraditórios e que as provas periciais não são conclusivas quanto à autoria do réu, sustentando a inexistência de certeza quanto ao envolvimento de Genilton no crime.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer, opina pelo provimento do recurso, argumentando, de forma sucinta, que as provas dos autos são suficientes para condenar o réu, requerendo a reforma da sentença absolutória.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença que absolveu Genilton Nogueira Silva da imputação da prática de feminicídio contra Maria Helena da Cunha Silva, conforme o art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. Consta da denúncia que, em 27 de julho de 2022, por volta das 21h30min, o denunciado, após uma discussão no “Bar do Gerson”, em Paragominas, seguiu a vítima, sua companheira, até a Rodovia dos Pioneiros, onde a teria agredido com golpes de faca, resultando em seu óbito. A denúncia narra que a motivação do crime seria uma discussão anterior entre o casal e que, após os fatos, o acusado se refugiou na casa de seu irmão, onde foi capturado pela polícia na manhã seguinte.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“1) Consta dos autos em anexo que, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 21h30min, no Bairro Sidilândia, nesta comarca de Paragominas, o denunciado GENILTON NOGUEIRA SILVA matou a vítima Maria Helena da Cunha Silva, por razões da condição do sexo feminino, mediante recurso que dificultou sua defesa e por meio cruel, desferindo-lhe várias facadas. 2) Conforme apurado, a vítima era companheira do denunciado, sendo o relacionamento marcado por brigas e agressões. No dia fatídico, o denunciado e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas no Bar do Gerson, localizado no Bairro Sidilândia, ocasião em que discutiram, oportunidade em que a vítima saiu do local e o denunciado foi atrás. 3) Ocorre que, quando o denunciado se aproximou da vítima, eles acabaram se desentendendo, ocasião em que o denunciado, utilizando-se de uma arma branca, passou a desferir diversos golpes contra a vítima, os quais atingiram seu tórax e abdômen, dificultando sua defesa em razão da superioridade física do denunciado. 4) A vítima ainda foi socorrida por populares, sendo encaminhada para o Hospital Regional, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no mesmo dia. 5) Após o crime, o denunciado evadiu-se do local. Em buscas, os policiais militares após receberem informações de populares lograram êxito em prendê-lo na casa do seu irmão, no Bairro Jardim Atlântico”.

O acusado foi pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, III, IV e VI do Código Penal, sendo que, por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, decidiu pela absolvição do réu, decisão contra a qual foi interposto o presente recurso de apelação.

O Ministério Público busca a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular e a consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que são contundentes os elementos probatórios carreados demonstrando a autoria do crime. Asseverou, também, que “
resta comprovado que a vítima veio a óbito em decorrência dos golpes de faca desferido pelo recorrido, não restando dúvida acerca do nexo causal. Diante do exposto, o Ministério Público apresentou provas de que Genilton Nogueira Silva foi o autor dos golpes de arma branca que ceifaram a vida de Maria Helena da Cunha Silva. Ainda que as testemunhas de acusação não tenham presenciado o crime, todas foram unânimes em confirmar com segurança que Genilton Nogueira Silva foi o autor do feminicídio de Maria Helena da Cunha Silva, prova esta que não poderia ter sido descartada pelo Conselho de Sentença
!”.

É cediço que os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c” da CF. Assim,

a decisão final prolatada pelo Conselho de Sentença só pode ser revista se absolutamente dissociada das evidências dos autos, sem qualquer respaldo no conjunto probatório.

Desse modo, a hipótese de cabimento da apelação prevista na alínea d, inciso III, do art. 593
[1]
, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada como exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, cabe ao juízo
ad quem
analisar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019) (grifei).

“A jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão forma manifestamente contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos vereditos populares
. (STF, HC 111.207/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, julgado em 04/12/2012)” (grifei).

Conforme relatado, o recurso do Ministério Público sustenta que a sentença absolutória contrariou as provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial, que indicariam a autoria do crime por parte do réu. Argumenta que o conjunto probatório, composto pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelas declarações da filha da vítima e do irmão do réu, é suficiente para confirmar a prática do delito. Pleiteia a reforma da sentença para a condenação do réu nos termos da denúncia, ressaltando que a confissão parcial do acusado deveria ser considerada como elemento de confirmação dos demais indícios.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão acusatória merece acolhimento. Senão vejamos:

A materialidade do delito é incontroversa, evidenciada pelo Laudo nº: 2023.09.000017-TAN/ Declaração de óbito nº 330330586 (ID 18831211), que demonstra as lesões sofridas pela vítima, que resultaram em sua morte: “
Lesões Externas: 1. Lesão perfuro cortante, medindo aproximadamente 2,5 x 1,5 cm em seus maiores eixos, região abdominal umbilical, compatível com lesão produzida por arma branca do tipo faca ou semelhante. 2. Lesão perfuro cortante, medindo aproximadamente 1,5 x 1,0 cm em seus maiores eixos, na região da mamaria esquerda, compatível com lesão produzida por arma branca e/ou semelhante (...) 5 – Consluão: Conclui-se que a vítima sofreu agressão por arma branca do tipo faca ou semelhante, na região torácica e abdominal, levando a choque hipovolêmico devido a hemorragia interna aguda em consequência do ferimento produzido por arma branca.
”

O conjunto fático-probatório conduz à autoria delitiva do réu, de modo que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas produzidas.

Restou demonstrado nos autos e relatado na denúncia que o réu Genilton Nogueira Silva agiu com
animus necandi
, uma vez que estava consumindo bebida alcoólica no Bar do Gerson, no Bairro Sidilândia com a vítima Maria Helena da Cunha Silva, sua companheira e, após desentendimento entre eles, a vítima saiu e o acusado foi atrás, ocasião em que passou a desferir diversos golpes de faca contra Maria Helena, os quais atingiram seu tórax e abdômen, dificultando sua defesa em razão da superioridade física do companheiro. O acusado se evadiu e a vítima foi socorrida por populares, sendo encaminhada ao hospital, contudo, não resistiu às lesões e veio a óbito.

Os depoimentos judiciais das testemunhas Richard Moreira de Jesus e Henrique Freire de Sousa, policiais responsáveis pela investigação e prisão em flagrante do acusado, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstraram ao longo da instrução processual, com detalhes e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorreu a prática delitiva, comprovando, acima de qualquer dúvida razoável, a autoria de Genilton.

A testemunha Richard Moreira de Jesus, policial militar, declarou em juízo (Mídia ID 78381324 - 78381328) que na noite em que ocorreram os fatos, a polícia militar atuou incessantemente na busca do acusado, contudo, não logrou êxito em localizá-lo. Pela manhã, a polícia recebeu denúncia da esposa do irmão do acusado, de que ele estaria escondido em sua casa, ocasião em que o declarante se dirigiu até lá, junto com a guarnição, e localizou o acusado escondido no banheiro que ficava no quintal da casa, momento em que confessou no local a prática do crime e ainda estava com as vestes sujas de sangue da vítima, sendo encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis e homologado o flagrante contínuo.

Afirmou, também, que o crime ocorreu no bairro de Sinilândia e de lá o acusado se evadiu do local e foi se esconder na casa do irmão. Contudo, a cunhada, esposa do irmão de Genilton, se sensibilizou com a situação, pelo fato do crime ter sido cometido contra a mulher do acusado, e não aceitou que o mesmo ficasse escondido em sua casa, razão pela qual fez a denúncia para a polícia, dando o paradeiro de acusado.

Em depoimento prestado em audiência, perante o juízo (Mídia ID 78381334 - 78381336), a testemunha Henrique Freire de Sousa, policial militar, declarou que o homicídio havia ocorrido na noite anterior, quando o acusado se desentendeu com a sua esposa e desferiu algumas facadas nela e fugiu. As guarnições da polícia fizeram buscas incessantes, durante toda a noite e, pela manhã, receberam denúncia da própria cunhada do acusado, de que ele estaria escondido na casa dela. Relatou que se dirigiu ao local juntamente com a guarnição e, ao chegarem no local, localizaram o acusado e efetuaram a sua prisão em flagrante. Na ocasião, na hora da prisão, o acusado confessou a prática do crime na presença dos policiais.

Insta salientar que são válidos os depoimentos dos policiais que atuaram no caso e participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A propósito:

“
agravo regimental. agravo em recurso especial. tráfico de entorpecentes. pleito absolutório. necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. óbice da súmula 7/stj
[...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) (grifei)”.

“
ementa: apelação criminal - tráfico de drogas - depoimento de policiais - coerência.
Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020) (grifei)”.

Desse modo, os depoimentos em sede judicial dos policiais que participaram das diligências, corroborados pelos documentos da investigação, formam um conjunto consistente de provas que sustentam a acusação. As declarações dos agentes, prestadas sob compromisso de dizer a verdade, são coerentes, seguras e harmônicas, se encaixando perfeitamente com o relatório da investigação e o inquérito policial. Essa harmonia entre os elementos probatórios confere credibilidade à tese acusatória.

Consta da Ata de Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri que formado o Conselho de Sentença, as testemunhas foram dispensadas (ID 18831323).

Em interrogatório, tanto em juízo quanto perante o Plenário do Tribunal do Júri, o acusado exerceu o seu direito ao silêncio.

O Conselho de Sentença, por maioria, em decisão aparentemente contraditória, respondeu “SIM” ao primeiro quesito, relativo à materialidade delitiva: “
No dia 23 de julho de 2022, por volta das 21h30min, no bairro Sidilândia, em plena via pública, nesta comarca de Paragominas, a vítima, MARIA HELENA DA CUNHA SILVA, foi atingida por golpes de arma branca do tipo faca, sofrendo ferimentos e lesões, que por sua natureza e localização foram a causa de sua morte, conforme laudo de ID Num. 86759314 - Pág.1 e 2?
”, e “NÃO” ao segundo quesito, referente a autoria do crime: “
O réu GENILTON NOGUEIRA SILVA, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 21h30min, no bairro Sidilândia, em plena via pública, nesta comarca de Paragominas, utilizando-se de uma arma branca do tipo faca, provocou na vitima MARIA HELENA DA CUNHA SILVA lesões que causaram sua morte
”,
desconsiderando, na última parte, as provas que sustentavam a acusação
.

É oportuno registrar que, não obstante o acusado Genilton tenha exercido o direito constitucional ao silêncio em sede judicial, ao ser interrogado na Delegacia,
confessou extrajudicialmente, de forma parcial
,
a prática delitiva,
declarando que (ID 18830799 - Pág. 12):

“(...) Conviveu por 05 (cinco) anos. aproximadamente, com a nacional MARIA HELENA DA CUNHA SILVA. Que durante este tempo nunca tiveram casa, sendo que conviviam de favor na casa dos parentes, e que algumas vezes iam para a casa da mãe do depoente, a qual já é falecida, para a comunidade da Caip. Que na data de 23/07/2022 por volta das 12:00h o depoente diz que foi beber para a casa da nacional LUCIA, a qual reside no Sidilandia, e que passado algum tempo a vítima foi até o local, bebeu um pouco com o depoente e LUCIA, e depois foi embora para um bar que tem próximo dali (BAR DO GERSON). Que o depoente diz que não chegou a ir ao BAR DO GERSON, mas ficou sentado em uma calçada de um mercadinho ali próximo. Que já era por volta das 21:00h quando a vitima saiu do bar, e o depoente diz que também foi ao encontro dela, e que o depoente se aproximou da vitima já na Rodovia dos Pioneiros, sendo que ela demonstrou ficar "braba". Que a vitima estava portando uma faca e a empunhou contra o depoente. Que o depoente diz que travou luta corporal com a vitima e conseguiu desarmá-la.
Que o depoente confessa que esfaqueou a vitima, mas não sabe aferir quantas vezes a furou, até porque também estava muito embriagado. Que o depoente empreendeu fuga para a casa de seu irmão JAILTON, o qual mora no bairro Jardim Atlântico, próximo ao cemitério
. Que JAILTON não sabia que o depoente havia acabado de esfaquear uma pessoa, e deu abrigo para o depoente dormir em sua casa. Que hoje pela manhã os policiais militares foram a casa de JAILTON e o prenderam. Que o depoente não sabia ainda que MARIA HELENA tinha falecido em decorrência das facadas. Que no momento que esfaqueou a vitima não percebeu se havia alguém que tenha presenciado. Que deixou a vitima ainda com vida no local do fato, e não sabe dizer se alguém a socorreu, pois que saiu desesperado do local. Que já foi preso anteriormente por violência doméstica contra uma ex companheira” (grifei).

O irmão do acusado, Jailton Nogueira Silva, afirmou em delegacia que (ID 18830799 - Pág. 8):

“Que
na noite de ontem, 23/07/2022 por volta das 21:30h a 22:00h. GENILTON chegou a casa do depoente e pediu para dormir lá
. Que GENILTON não mora com o depoente, e até nem tem muito contado, mas como é seu irmão, o depoente permitiu que ele dormisse.
Que o depoente confessa que ficou preocupado e achou que pudesse ter ocorrido algo, mas não imaginou que tivesse sido homicídio
.
Que quando foi pela manhã o depoente viu em seu celular, nos grupos de Whatsapp, que havia ocorrido o homicidio de MARIA HELENA, e que o depoente lembrou-se dela, pois que GENILTON a levou uma vez na casa do depoente
.
Que então o depoente imaginou logo que GENILTON estivesse matado MARIA HELENA pois havia comentários no grupo que teria sido GENILTON o autor da morte
.
Que o depoente falou com sua esposa e disse que viria a delegacia para denunciar o fato
, e que quando estava nesta delegacia esperando ser atendido, os policiais militares chegaram conduzindo preso a GENILTON, e nem foi preciso o depoente indicar o paradeiro, pois fizeram denúncia antes. Que não sabe se seu irmão é usuário de drogas, sabe apenas que ele bebe muito, e constantemente anda embriagado. Que nunca teve muito contato com GEILTON, por conta desta vida que ele leva. que sabe que GENILTON ja esteve preso por violência doméstica a uma outra companheira dele” (grifei).

A testemunha Beatriz Silva Nascimento, filha da vítima, em sede inquisitorial, afirmou que (ID 18831131 - Pág. 17):

“Que sua genitora MARIA HELENA DA CUNHA SILVA, foi assassinada na noite de 23/07/2022, por volta das 21:00
, que foi informada por terceiros que sua mãe MARIA estava na companhia do companheiro GENILTON NOGUEIRA, no Bar do Gerson, Situado no Bairro Sidilândia, Município de Paragominas-PA, quando discutiram e a vítima saiu do local e GENILTON foi atrás dela. Que GENILTON a esfaqueou em via pública, na região do tórax e abdômen. Declara que MARIA foi socorrida por populares e encaminhada pelo SAMU ao Hospital Regional de Paragominas-PA, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito às 21:27 na unidade hospitalar. A depoente informa que GENILTON fugiu do local e seu paradeiro é desconhecido.
A depoente não sabe informar se houve MARIA e GENILTON eram usuários de drogas e brigavam constantemente, e que na madrugada de 23/07/2022. GENILTON teria lesionado MARIA ao desferir um soco no rosto dela, porém não se deixaram, pois ele sempre ia atrás da vitima e ela reatava a relação amorosa. Que GENILTON não tem residência fixa, pois o não tinha casa própria, e que a mãe da depoente ia dormir por vezes na casa dos parentes. Que não sabia que GENILTON tinha família nesta cidade, e nem que moravam no bairro jardim Atlantico. Que não conhece a nacional LUCIA onde GENILTON e a vitima estavam bebendo pouco antes do fato”
(grifei)
.

Nesse contexto, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa”. A propósito,
verbis
:

“agravo regimental no agravo em recurso especial. processual penal. estupro de vulnerável. fragilidade probatória
. condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. não ocorrência. prova ratificada em juízo
. manutenção da decisão agravada
.

I -
Inicialmente, a respeito da controvérsia, é oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
.

II -
Fixadas as premissas acima, no caso vertente
, verifico que o Tribunal de origem concluiu que a condenação do agravante não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em sede policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado, em juízo
, pela genitora da vítima, a qual relatou, de forma minuciosa, toda a dinâmica delitiva, elemento que, associado ao relato apresentado pela vítima, respalda a prolação de um decreto condenatório
.

III -
Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, tendo em vista que os elementos de informação colhidos na fase pré-processual foram devidamente corroborados pelas provas produzidas sob crivo do contraditório e da ampla defesa
.

IV - Por derradeiro, é oportuno registrar também que o entendimento desta Corte Superior de Justiça é cediço no sentido de que, em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorreu na espécie. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.279.196/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (grifo nosso).

Conforme relatado, o recorrente sustenta que a sentença absolutória contrariou as provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial, que indicariam a autoria do crime por parte do réu. Argumenta que o conjunto probatório, composto pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelas declarações da filha da vítima e do irmão do réu, é suficiente para confirmar a prática do delito. Pleiteia a reforma da sentença para a condenação do réu nos termos da denúncia, ressaltando que a confissão parcial do acusado deveria ser considerada como elemento de confirmação dos demais indícios.

Analisando detidamente os autos, verifico que a prova testemunhal é robusta. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão descreve uma perseguição contínua ao acusado, desde o momento dos fatos até sua captura no dia seguinte, corroborando a hipótese de tentativa de fuga após a prática do crime. A filha da vítima, Beatriz Silva Nascimento, relatou que soube de terceiros que sua mãe foi seguida pelo réu após uma discussão no bar, tendo sido encontrada esfaqueada momentos depois. Este relato coincide com os depoimentos dos policiais durante toda a instrução processual, ou seja, tanto em delegacia quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, e com a confissão parcial do réu, em sede inquisitorial, que admite ter se envolvido em uma briga com a vítima no local e que, em um momento de embriaguez, acabou desferindo-lhe os golpes de faca.

Ademais, o laudo pericial atesta que as lesões na vítima foram causadas por instrumento perfurocortante, compatível com a faca mencionada nos depoimentos. Assim como a dinâmica descrita pelas testemunhas e pelo próprio réu, é coerente com os vestígios encontrados no local do crime, incluindo a trajetória dos golpes. O exame de corpo de delito realizado no acusado não indicou sinais de lesões que pudessem sugerir uma legítima defesa. E, ainda, o depoimento judicial da testemunha Richard Moreira de Jesus, um dos policiais militares que efetuou a prisão em flagrante do acusado, declarando que, na ocasião do flagrante, Genilton estava com as vestes sujas de sangue da vítima.

Desse modo, não obstante a soberania dos vereditos, conclui-se que a decisão do júri, que absolveu o ora apelado, quanto ao feminicídio, demonstra-se manifestamente contrária às provas, o que configura vício a ser sanado nesta instância superior.

O parecer do
Custos Legis
reforça a necessidade de revisão da sentença, destacando que a sentença absolutória desconsiderou provas relevantes que apontam para a responsabilidade do réu. A manifestação ministerial é no sentido de que a absolvição proferida em primeiro grau afronta a razoável interpretação das provas e que a condenação é medida que se impõe para a justa aplicação da lei penal.

Considerando o conjunto probatório robusto e harmônico, entendo que a absolvição do réu não encontra amparo nos elementos dos autos. As provas testemunhais, aliadas à confissão parcial do acusado em sede inquisitorial e ao laudo pericial, formam um quadro que não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade do delito.

Assim, sendo a decisão dos jurados deve ser anulada, para que novo julgamento se realize. Nesse sentido,
verbis
:

“
penal e processual penal. agravo regimental no agravo em recurso especial.
homicídio qualificado. tribunal do júri. absolvição pelo conselho de sentença. corte de origem entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária às provas dos autos. anulação da decisão do júri. novo julgamento. possibilidade. precedentes
. dosimetria. exasperação da pena-base. valoração negativa da culpabilidade. fundamentação idônea. agravo regimental desprovido
.

1.
Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).

2. De fato, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos.

3.

Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante Tiago era manifestamente contrária às provas dos autos -
notadamente os depoimentos das testemunhas, somados à confissão extrajudicial do réu
-, não encontrando amparo, nem mesmo minimamente, em nenhum elemento probatório existente no feito criminal, motivo pelo qual determinou seu novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Para se alterar essa conclusão seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. (..)

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.876.191/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.).

“(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2.
A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no
iudicium causae
, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos
-, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes). (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018).

“(...)
os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos
, mas limita essa supervisão a uma única vez. 3. A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto,
o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o §3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela cassação da sentença absolutória com a submissão do paciente a novo julgamento popular com base nos depoimentos testemunhais constantes nos autos, de forma que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. (...)” (STJ, Quinta Turma, HC. 423575/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantes, DJe 31/10/2018).

“penal e processo penal. agravo regimental no agravo em recurso especial. ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. súmula n. 182/stj. decisão de admissibilidade fundada na súmula n. 83/stj. indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. ausência.
homicídio qualificado tentado. tribunal de júri. controle judicial de veredictos absolutórios proferidos pelo conselho de sentença em resposta afirmativa ao quesito da absolvição genérica
. quesito de clemência possibilidade.
decisão manifestamente contrária à prova dos autos. soberania dos veredictos. não absoluta
. agravo regimental não provido.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso especial.

4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

5. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria.

6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.) (grifei).

Diante do exposto, com base nos elementos probatórios constantes do processo, conheço e
dou
provimento ao recurso de apelação
, para que seja cassada a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença e o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

[1]
“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.”

Belém, 05/11/2024